Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Furto. Provas. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação, diante de divergência entre os depoimentos prestados pela vítima na fase policial e em juízo.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, se coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório. Eventuais divergências quanto a aspectos secundários não afetam seu valor probatório, especialmente se a discordância recai sobre circunstância não imputada na denúncia.
IV – Dispositivo
4. Apelação não provida.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019.